Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744259-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante confirmou, em embargos de declaração, a rejeição da impugnação à penhora. Eis o teor do decisum agravado (ID 71407848 dos autos de referência): I – LOURIVAL MARTINS DA SILVA interpôs embargos declaratórios (ID 71217932) contra a decisão de ID 70336858, que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Alega que a decisão é omissa em relação ao caráter acessório dos honorários de sucumbência; bem como em razão da pendência de julgamento de recurso repetitivo, com a necessidade de afetação. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão a ser sanada, tendo em vista que foram apreciadas de forma exauriente as questões suscitadas na impugnação à penhora, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Diversamente do alegado, a decisão embargada esclareceu que o pedido autoral constante no processo n. 2003.01.1.085665-9 foi julgado improcedente tendo o embargante sido condenado aos ônus da sucumbência; como também que o julgamento do recurso repetitivo não alcança a pretensão de recebimento dos honorários sucumbenciais: “Note-se que o presente cumprimento de sentença refere-se apenas aos honorários de sucumbência fixados nesta ação, não se trata, portanto, de verbas devidas à Administração pelos valores indevidamente pagos ao servidor ou que deixaram de ser descontados de seus proventos. Logo, conquanto o autor aduza a possibilidade de obter a inexigibilidade da dívida principal, em decorrência do julgamento dos aludidos repetitivos, mesmo nessa hipótese, permaneceria indene o direito dos exequentes aos honorários de sucumbência, eis que acobertado pela coisa julgada.” Ainda, complementou: “Desse modo, tem-se que as matérias versadas nos repetitivos elencados pelo executado não alcançam a pretensão de recebimento da verba honorária, não havendo motivos para suspensão do presente cumprimento de sentença, tampouco para se declarar a nulidade das decisões proferidas.” Assim, tem-se que o recebimento da verba sucumbencial pelo DISTRITO FEDERAL independe do julgamento do recurso repetitivo, vez que se trata de matéria preclusa. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, expeça-se o alvará da importância penhorada na decisão de ID 64398741, conforme determinado em ID 70336858. I. O recorrente impugna o bloqueio de conta poupança, requerendo a suspensão da execução e a desconstituição da penhora, com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Aponta violação à sistemática de precedentes judiciais estabelecida pelo art. 1.037 do CPC de 2015, porque, antes do trânsito em julgado da demanda, os autos não foram sobrestados em razão dos temas, em discussão no Superior Tribunal de Justiça, que versam sobre a devolução do erário de valores recebidos de boa-fé (Tema 1009) e acerca da reforma da decisão que antecipa a tutela e obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (Tema 692). Requer a anulação do feito desde as datas de publicação das decisões de afetação e o reconhecimento do caráter acessório dos honorários de sucumbência, devendo ser afastada a condenação, ante a inexequibilidade do crédito principal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A respeito do tema, o art. 833, inciso X, do CPC prevê que a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é absolutamente impenhorável. Para justificar o bloqueio ora impugnado, a decisão agravada consignou que o pedido de desconstituição da penhora não tem abrigo, pois o autor não apresentou nenhum documento comprobatório de que o valor penhorado se encontrava em caderneta de poupança. A impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma procede à blindagem do bem e deve ser interpretada restritivamente. Portanto, o executado precisa demonstrar a natureza de poupança da conta, o que, de um juízo de cognição sumária, não aconteceu no caso em comento. Assim, se o agravante não comprova que os valores depositados enquadram-se nas hipóteses albergadas pelo art. 833 do CPC, não há razão, em princípio, para ser desconstituída a penhora realizada. Sem melhor amparo a insurgência de violação à sistemática de precedentes judiciais. Consoante destacado na decisão agravada, não se discute nesse cumprimento de sentença as verbas devidas à Administração, mas apenas os honorários de sucumbência fixados, não sendo possível pretender a suspensão do processamento por questões alheias à discussão dos autos. É a limitação que consta na petição de cumprimento de sentença de ID 52825140 do processo de referência: DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob no 00.394.601/0001-26, vem a presença de Vossa Excelência requerer o desarquivamento do feito e nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, requerer o cumprimento de sentença na modalidade de execução, no que cabe sua quota parte a título de honorários advocatícios, em face de LOURIVAL MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público (militar), RG no 01007 CBM/DF e CPF no 115.000.181-04, filho de Maria Aciole Martins e Silveira Martins Silva, residente e domiciliado SMT Conjunto 01 Lote 02 Casa 05 Taguatinga Sul/DF CEP: 72.023-405, nos termos e condições seguintes: (grifo nosso) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 2 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador